Tribunal: TJDFT
Processo: 0754093-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754093-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RW PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RW PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Bianca Fernandes Pieratti, que, em sede de Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar visando suspender a exigibilidade de ITBI relativo à integralização de seu capital social. Em suas razões recursais (ID 67430992), a impetrante alega estar albergada pela imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88 e no Tema 796/STF (RE n. 796.376/SC), de modo que não caberia a tributação sobre o valor dos imóveis excedente ao montante do capital integralizado. Aduz distinguishing em relação ao julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796/STF), ao ponderar que neste julgado “o determinante não foi saber quanto valiam os bens, mas qual foi a destinação do valor da integralização. Se destinado à realização do capital (conta “capital social”), estaria acobertado pela imunidade tributária prevista no texto constitucional. Se destinado a outra conta do patrimônio líquido (como conta “reserva de capital”), não atrairia a imunidade”, não tendo o STF analisado “se a imunidade do ITBI alcança a diferença entre o valor do imóvel e o do capital integralizado, uma vez que, naquele processo, discutia-se a extensão da imunidade ao valor que foi destinado à criação de reserva de capital”, isto é, o STF "não permitiu a cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor avaliado pelos Municípios ou pelo Governo do Distrito Federal e o valor declarado para a operação”. Sustenta, assim, que no presente caso “não está presente a circunstância exigida pelo STF para incidência do ITBI, qual seja: destinação do valor do imóvel a outras contas do patrimônio líquido que não o capital social”. Nesse aspecto, acrescenta que “a legislação tributária permite a integralização de capital com entrega de bens e direitos pelo valor constante da declaração de bens do imposto de renda do alienante ou pelo valor de mercado, conforme artigo 23 da Lei no 9.249/952. Com isso, a avaliação do bem transferido a mercado ou a valor de declaração apenas pode afetar o recolhimento de imposto de renda". Ao afirmar a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para o fim de “autorizar o registro da transferência dos imóveis objeto das matrículas 44.588, 44.686, 71.650, 71.653, 84.536, 84.538, 84.540 e 121.592 na integralização de seu capital social, independentemente da comprovação do recolhimento de ITBI, bem como suspender a exigibilidade do ITBI após a ocorrência do fato gerador e, por via de consequência, (i) impedir o Agravado de praticar quaisquer atos tendentes à cobrança do ITBI em relação à operação ora abordada e consequente cobrança via Execução Fiscal (inclusive, qualquer ato de constrição patrimonial), (ii) impedir o Agravado de obstar o regular exercício das atividades da Agravante mediante inscrição do seu nome em órgãos de restrição ao crédito (CADIN, Serasa, SPC, etc.), protesto extrajudicial da dívida ou negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal, e (iii) determinar seja expedido Ofício aos 1o e 2o Ofícios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, autorizando o registro da transferência dos imóveis integralizados ao capital social da Impetrante, com a averbação de que a discussão acerca da incidência do ITBI na referida transação é objeto do mandado de segurança no 0719959-50.2024.8.07.0018”. Preparo recolhido (ID 67439083). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, a impetrante, RW PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, se insurge contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, indeferiu a medida liminar formulada com vistas à suspensão da exigibilidade de ITBI relativo à integralização de seu capital social. Eis o teor do decisum impugnado, verbis: “Trata-se de mandado de segurança preventivo, no qual a parte impetrante requer a concessão de liminar para que não seja cobrado o valor relativo ao ITBI relativo à integralização do capital social. DECIDO. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Neste caso verifica-se que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. Consoante entendimento firmado pelo STF no RE no 796.376 (Tema 796), com repercussão geral reconhecida, “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". O artigo 156, §2o, I, da CF dispõe que: (i) não incidirá ITBI sobre a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital; e (ii) não incidirá ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Observada a primeira parte do art. 156, §2o, I, da CF, a imunidade tributária em questão abrange apenas o valor dos bens necessários à integralização do capital social da pessoa jurídica, sendo que, sobre o valor que o exceder, caberá a devida tributação. Há a possibilidade de a Administração vir a revisar o valor do tributo em pauta, desde que instaurado o procedimento administrativo próprio, assegurados a ampla defesa e o contraditório (Tema 1.113/STJ). Diante disso, INDEFIRO A LIMINAR.” Primeiramente, vale assinalar ser questionável a tese do impetrante agravante erigida no sentido de que, não constituída reserva de capital, seria indevida a cobrança de ITBI sobre eventual valor dos imóveis excedente ao capital social integralizado. Embora consubstancie o substrato fático do leading case da tese fixada no RE n. 796.276, Tema 796/STF, a reserva de capital não constitui pressuposto necessário para afastar a regra de imunidade e, assim, autorizar a incidência do tributo. De fato, conforme interpretação que o excelso STF faz do art. 156, § 2o, I, da CF/88, a regra da imunidade alcança tão somente o valor dos bens que se destinar à integralização do capital social, de modo que a regra não imuniza a diferença do valor dos imóveis que exceder o capital integralizado. Por conseguinte, em nada importa se o valor excedente ao capital integralizado se destina, ou não, à constituição de reserva de capital. Oportuna é a transcrição da ementa do julgamento do Tema de Repercussão Geral do STF, Tema n. 796, in verbis: "CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".” (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) Por sua vez, quanto à definição do valor dos imóveis transferidos à sociedade impetrante agravante – para aferir se há valor excedente à integralização do capital social de modo a atrair a incidência do ITBI –, imperioso é assentar a possibilidade de o Fisco afastar o valor do imóvel declarado pelo contribuinte quando este se apresentar dissonante do valor de mercado e desde que instaurado o regular procedimento administrativo, em conformidade ao art. 148 do CTN, assim como ao Tema 1.113/STJ firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.937.821/SP, que enunciou as seguintes teses: "A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; 2) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional - CTN); 3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral”. In casu, conquanto demande melhor análise pelo julgador de origem à luz dos fatos e argumentos jurídicos apresentados por ambas as partes, entende-se que os documentos carreados ao feito sinalizam, ao que tudo indica ao menos nesse breve exame prefacial, que houve regular instauração do procedimento administrativo determinado no art. 148 do CTN, oportunizando o contraditório ao contribuinte, e não simples arbitramento prévio unilateralmente pela Administração (IDs 217624610 e 217624607 do processo referência). Ao visualizar indícios de que o valor declarado na transação para a transmissão dos imóveis é inferior ao do mercado, o fisco promoveu a estimação do valor venal seguida de intimação do contribuinte para contestar a avaliação dos imóveis. É o que se verifica, in verbis: “Ao Requerente, Assunto: Termo de Início de Ação Fiscal Senhor contribuinte, Com base em pesquisas preliminares efetuadas para a região em que o imóvel está localizado, há indícios de que o valor declarado no requerimento é inferior (valor histórico) ao praticado atualmente no mercado imobiliário do Distrito Federal - DF. O valor venal a ser considerado como base de cálculo para o ITBI, nos termos da Lei distrital 3.830/2006, Art. 5o, é aquele válido na ocasião do fato gerador do tributo, que ocorre no momento do registro da transação imobiliária. Por exemplo, o imóvel com inscrição 03204022 foi declarado com o valor de R$ 391.872,00, bem inferior ao de mercado atual. Segue tabela em anexo com os valores declarados versus os de mercado atual. Dessa forma, em obediência aos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN, e em consonância com decisões recentes do STJ relativas ao ITBI, será aberto processo administrativo de arbitramento para a devida apuração do valor venal do imóvel. Assim, fica vossa senhoria intimada a apresentar quaisquer outros documentos que o sujeito passivo entender como útil e/ou necessário para justificar que o valor pactuado reflete adequadamente a realidade atual de mercado para o imóvel em questão, como por exemplo fotos atuais do imóvel, laudo de avaliação, resultados de pesquisas em sítios eletrônicos, anúncios em jornais, revistas, panfletos e outros meios de comunicação. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.113), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu três teses relativas ao cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) nas operações de compra e venda: 1) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; 2) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN); 3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral. Art. 148 - CTN - Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Na hipótese de recusa no envio dos elementos solicitados, o interessado poderá ser considerado omisso, ensejando a fixação da base de cálculo por esta Secretaria. A avaliação a ser feita, ou seja, o produto do presente processo de arbitramento, levará em consideração os parâmetros legalmente definidos no Art. 6o da Lei 3.830/2006 (Dispõe quanto ao Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, e dá outras providências): Art. 6o O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. § 1o Na avaliação, serão considerados, quanto ao imóvel, dentre outros, os seguintes elementos: I – forma, dimensão e utilidade; II – localização; III – estado de conservação; IV – valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes; V – custo unitário de construção; VI - valores aferidos no mercado imobiliário. § 2o Para efeito de cálculo do Imposto, prevalecerá o valor declarado no instrumento quando este for superior ao valor da avaliação da administração apurada na forma deste artigo.” (IDs 217624610 e 217624607 do processo referência). Logo, discutível se revela, a princípio, a probabilidade do direito vindicado pela impetrante, ora agravante, que, portanto, não se encontra evidenciada prima facie para fins de deferimento inaudita altera pars da medida liminar, que merece mais acurada apreciação. Assim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, autorizadores da antecipação da tutela recursal, mormente quanto ao fumus boni iuris à agravante. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator